Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-88.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002626-88.2015.8.14.0005
APELANTE: SAMARA NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE PAGAMENTOS. CÉDULA “C”. AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS PAGOS SOB OUTRAS NOMENCLATURAS. COMPROVAÇÃO AUFERIDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMETICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Na elaboraço dos Comprovantes de Rendimentos dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, a Administraço Pública lançou os valores referentes ao auxílio alimentaço e auxílio moradia, devidamente recebidos pela apelante no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e “OUTROS”, que se destina a rendimentos no tributáveis, conforme cópias dos contracheques e comprovantes de rendimentos acostados aos autos.

II- Simples cálculo aritmético dos contracheques mensais referente aos valores de auxílio alimentação e auxílio moradia, para se constatar que os valores pagos a esses títulos correspondem aos mesmos valores declarados no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e “OUTROS”, referente aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

III- No que tange a condenação em litigância de ma-fé, nada há a ser alterado, na medida em que a apelante insistiu na cobrança dos valores mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado, onde o Ente Público esclarece os valores e nomenclaturas questionadas.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMARA NASCIMENTO DE SOUSA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira
, nos autos da

AÇÃO DE COBRANÇA
,

ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a autora manejou supracitada ação relatando, em síntese, que é servidora pública estadual e que nos últimos cinco anos, ao conferir sua cédula “C”, observou que o Estado declarou perante a Receita Federal que estaria pagando parcelas e valores a autora durante o ano base referente a diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxilio transporte, salário família e uma parcela denominada “outros”, porém, afirma que não recebeu tais valores, razão pela qual ingressou na justiça visando o recebimento desses valores.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença (ID 1608561), que julgou a lide improcedente, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, vê-se, claramente, que isso não vem acontecendo, pois o autor pleiteia verba que sabe não fazer jus posto que não praticou o fato gerador para o percebimento dos valores que pretende.

Quem pleiteia verbas que sabe serem indevidas atua em postura processual que afronta a lealdade, a boa-fé objetiva e a moralidade processual, eis que visa objetivos ilegais (enriquecimento ilícito) através do processo.

(...)

ISTO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, como a Parte Autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao autor fixada no valor de 5 por cento do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC), cf. fundamentação acima.

Quem age em litigância de má-fé não possui direito à gratuidade judiciária, razão pela qual revogo eventual benefício concedido.

Custas e honorários pelo autor na forma da lei. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1608562), aduz que tão somente exerceu seu direito de ação e que buscou esclarecimentos pela via judiciária tendo em vista que tais esclarecimentos não são fornecidos pela via administrativa.

Argui que na contestação o Estado confessa que lança tais valores na cédula “C” dos militares, mas não justifica o motivo de tais lançamentos, sendo que a autora sequer sabe de onde vem.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar as condenações impostas ao autor de litigância de má-fe e pagamento das custas judiciais.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1608564).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1636255).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na demanda (ID 1676640).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da autora ao recebimento das verbas pleiteadas na inicial, que segundo a demandante constam na sua declaração anual de rendimentos – Cédula “C” sob a nomenclatura de “outros”, porém, nunca recebeu tais valores.

Sem razão a apelante.

Conforme esclarecido pelo recorrido, o Estado do Pará paga mensalmente aos militares, inclusive ao autor, valores referentes ao auxilio moradia e auxilio alimentaço, e que tais parcelas
s
o consideradas como rendimentos no tributáveis ou isentos. Assim, cabe à Administraço Pública declarar todos os rendimentos dos servidores quando da elaboraço do Comprovante de Rendimentos.

Sendo assim, n
a elaboraço dos Comprovantes
de Rendimentos dos anos de 2009 e 2010, a Ad
ministraço Pública

lançou os valores referentes ao auxílio alimentaço e auxílio mor
adia, devidamente recebidos pela apelante no campo denominado “DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSAS DE ESTUDO E AUXÍLIO ALIMENTA
ÇO”,
conforme consta nos contracheques juntados aos autos, que se destina justamente aos
rendimentos no tributáveis.
O que mudou foi apenas a nomenclatura, porém, as despesas referem-se a valores não tributáveis.

Já nos anos de 2011, 2012 e 2013, o pagamento dos valores relativos ao auxilio alimentação e auxilio moradia foram pagos sob a nomenclatura “OUTROS”, conforme as cópias dos comprovantes de rendimentos acostados.

D
essa forma, basta uma simples soma aritmética dos contracheques mensais referente aos valores de auxílio alimentaço e auxílio moradia, para
constatar que correspondem aos mesmos valores declarados
no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO”
e “OUTROS”, referente aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Nesse diapasão, resta comprovado nos documentos juntados pela própria apelante que o Estado do Pará pagou
os valores que constam no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO”
e “OUTROS”, o que corresponde ao auxílio alime
ntaço e ao a
uxílio moradia, não lhe sendo devido qualquer montante.

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto a condenação da apelante por litigância de má-fe, entendo que não merece acolhida.

Isto porque a recorrente insistiu com a demanda mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado do Pará, onde o Ente Público esclareceu do que se trata os valores descriminados sob o titulo
“BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA
DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e
“OUTROS”.

F
icou demonstrado desde o principio, que o Estado havia pago os valores impugnados, que se referiam ao auxílio alimentaço e ao auxílio mor
adia sob outros títulos de rendimentos não tributáveis e fazendo apenas uma somatória dos respectivos valores, comprova-se claramente que tais valores se referiam ao campo impugnado.

Contudo, em sua réplica, a autora voltou
a afirmar que tais valores no f
oram pagos, sem acrescentar qualquer argumento aos valores devidamente pagos e comprovados pelo apelado (ID 1608560).

Assim, não trazendo o autor qualquer impugnação consistente ao pagamento já efetuado e não tendo refutado as alegações do Estado do Pará, persistindo em negar o recebimento dos valores que já estão comprovados nos autos, agiu pretendendo alterar a verdade dos fatos, como também deduziu pretensão contra fato incontroverso, verificando-se desta feita, as hipóteses do art. 80, incisos I e II do CPC.

Vale ressaltar que segundo entendimento do STJ não é necessário a comprovação de dano à parte contraria para aplicação da condenação por litigância de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenizaço prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2.
É desnecessária a comprovaço do prejuízo para que haja condenaço ao pagamento da indenizaço prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Por tais razões, a sentença
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação interposto por
Samara Nascimento de Sousa
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/08/2020